Tribunal: TJSP
Processo: 0001823-89.2017.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Órgãos Judiciários e Auxiliares da Justiça
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO
Administrador judicial – Exceção de suspeição – Rejeição – Possibilidade:

– Ausente os motivos da suspeição e qualquer conduta demonstrativa de efetiva parcialidade, não se justifica a destituição do administrador judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0001823-89.2017.8.26.0106
Voto n°23867
Registro: 2020.0000107534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0001823-89.2017.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que é apelante
DEMAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA, é apelado ADNAN
ABDEL KADER SALEM.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0001823-89.2017.8.26.0106
Voto n°23867
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0001823-89.2017.8.26.0106
APELANTE: DEMAC PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.
APELADO: ADNAN ABDEL KADER SALEM
JUIZ PROLATOR: PETER ECKSCHMIEDT
COMARCA: CAIEIRAS
VOTO No 23.867

EMENTA
PROCESSO
Administrador judicial
Exceção de suspeição

Rejeição Possibilidade:
Ausente os motivos da suspeição e qualquer
conduta demonstrativa de efetiva parcialidade, não se
justifica a destituição do administrador judicial.
RELATÓRIO
Demac Produtos Farmacêuticos Ltda. opôs exceção de suspeição em
face do administrador judicial Adnan Abdel Kader Salem, alegando que jamais
informou nos autos que suas operações de vendas eram realizadas
exclusivamente pela administradora Rede S/A, e que ao apresentar seus
cálculos desrespeitou o quanto decidido nas decisões superiores.
Rejeitada a exceção de suspeição (fls.249 e verso), apela a excipiente,
alegando que o administrador judicial não reúne qualificação técnico-
profissional, agindo em benefício próprio, apresentando cálculos em desacordo
com a legislação vigente e com as decisões deste Tribunal de Justiça, atuando
exclusivamente em favor do exequente e como se ele fosse. Carece da
imparcialidade exigida do auxiliar do juízo. Protela o feito para continuar
percebendo seus honorários. O Ministério Público recebe tratamento especial
neste feito, distinto do dispensado aos demais jurisdicionados. Ante a falta de
disciplina específica sobre a autuação do administrativo, deve ser aplicado por
analogia o art.31 da Lei Federal no 11.101/05. Pede o provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0001823-89.2017.8.26.0106
Voto n°23867
para destituição do administrador com nomeação de novo auxiliar
(fls.259/269).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl.275).
FUNDAMENTOS
1. Pelo que consta dos autos, o excepto foi nomeado administrador
judicial da penhora incidente sobre o faturamento da excipiente, determinada
nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Ministério Público
referente a crédito de multa por descumprimento de termo de ajustamento de
conduta.
O excipiente alega, em síntese, que a penhora seria operacionalizada
pela operadora do cartão de crédito, limitando-se o administrador a atualizar o
crédito (tarefa que caberia ao exequente, Ministério Público); que o
administrador apresenta cálculos em dissonância com o decidido por este
Tribunal, age em benefício próprio e atua como se fosse o exequente, com aval
do Judiciário.
A exceção de suspeição foi rejeitada sob os seguintes fundamentos:
“Com efeito, a insurgência do excipiente quanto aos cálculos já foi resolvida
no acórdão do AI n. 2080541-93.2017.8.26.0000 a fls. 243/248. Ademais, o
excipiente não imputou ao administrador a incidência de qualquer inciso do
art. 146, I a IV, CPC.
A simples discordância dos atos praticados pelo administrador em seu mister
não configura qualquer suspeição ou parcialidade, anotando-se ainda a
inaplicabilidade do art. 31, da Lei de Falências a este processo, pois não se
trata de falência e sim penhora sobre faturamento.
Por fim, não comprovou o executado prática de ato lesivo pelo AJ, já que os
cálculos apresentados estão sendo debatidos na execução e não houve até o
momento nenhuma penhora tendo por base os cálculos do AJ.” (fl.249)
2. A apelante pede a destituição do administrador mediante aplicação
analógica do art.31 da Lei de Falências, in verbis:
“Art. 31. O juiz, de ofício ou a requerimento fundamentado de qualquer
interessado, poderá determinar a destituição do administrador judicial ou de
quaisquer dos membros do Comitê de Credores quando verificar
desobediência aos preceitos desta Lei, descumprimento de deveres, omissão,
negligência ou prática de ato lesivo às atividades do devedor ou a terceiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0001823-89.2017.8.26.0106
Voto n°23867
§ 1o No ato de destituição, o juiz nomeará novo administrador judicial ou
convocará os suplentes para recompor o Comitê.
§ 2o Na falência, o administrador judicial substituído prestará contas no
prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos §§ 1o a 6o do art. 154 desta Lei.”
No caso não se trata de falência nem de recuperação judicial e sim
execução de título extrajudicial. Assim a nomeação do administrador é regida
pelo Código de Processo Civil nos seguintes termos:
“Seção III
Do Depositário e do Administrador
Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados,
sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a
administrador, não dispondo a lei de outro modo.
Art. 160. Por seu trabalho o depositário ou o administrador perceberá
remuneração que o juiz fixará levando em conta a situação dos bens, ao tempo
do serviço e às dificuldades de sua execução.
Parágrafo único. O juiz poderá nomear um ou mais prepostos por indicação
do depositário ou do administrador.
Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por
dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada,
mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do
encargo.
Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos
causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de
sanção por ato atentatório à dignidade da justiça.”
No tocante à suspeição, dispõe o mesmo diploma processual:
“Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou
depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do
objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge
ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau,
inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
§ 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0001823-89.2017.8.26.0106
Voto n°23867
necessidade de declarar suas razões.
§ 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando:
I - houver sido provocada por quem a alega;
II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta
aceitação do arguido.
...
Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:
...
II - aos auxiliares da justiça;”
A DEMAC é parte “recorrente”, já tendo interposto agravos e
reclamação nesta execução.
E não provou qualquer motivo de suspeição do administrador.
Já ficou decidido em agravo que o administrador atende a qualificação
técnico-profissional adequada e não está agindo em benefício próprio: seus
cálculos são analisados pelas partes, em regular contraditório e apenas nem
sempre coincidem com o que pretende a executada, o que não significa que
esteja agindo com parcialidade.
A executada teve oportunidade de impugnar todos os cálculos e de
recorrer de todas as decisões judiciais, revelando os recursos apenas
discordância segundo o interesse de cada parte no processo, usual no
contraditório.
Não há nos cálculos do administrador afronta à legislação e às decisões
deste Tribunal de Justiça que indique qualquer veio de intenção de prejudicar
indevidamente a executada.
Está se portando o administrador com a neutralidade que se exige do
auxiliar do juízo e sem qualquer prejuízo à garantia da ampla defesa da
executada.
Não vislumbro protelação que demonstre exclusiva intenção de
continuar percebendo seus honorários.
Em suma, não há motivos para a destituição por suspeição, nem para
aplicação analógica do art.31 da Lei Federal no 11.101/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0001823-89.2017.8.26.0106
Voto n°23867
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição
a julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA